Tribunal: TJES
Processo: 5004739-97.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004739-97.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: REGIANE SILVA SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004739-97.2022.8.08.0021

Recorrente: DACASA FINANCEIRA;

Recorrido: REGIANE SILVA SANTOS;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADA EM 2 VEZES DE R$ 200,00. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PAGAMENTO DO ACORDO, E A REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. PARTE AUTORA QUE TROUXE AOS AUTOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS PARCELAS, DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS PELA PARTE REQUERIDA. JUÍZO DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, TENDO DECLARADO A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, COM A CONSEQUENTE BAIXA DA NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. PAGAMENTO COMPROVADO PELA PARTE AUTORA, NÃO TENDO A REQUERIDA IMPUGNADO OS COMPROVANTES APRESENTADOS, DE MODO QUE ERA SEU ÔNUS COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL DÉBITO EM ABERTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)